Tribunal: TJMT
Processo: 0013762-13.2019.8.11.0042
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013762-13.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EZEQUIEL CASTRO DA SILVA - CPF: 011.474.181-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDINILSON DA COSTA SANTOS - CPF: 019.000.151-88 (VÍTIMA), NORSA REFRIGERANTE (VÍTIMA), NEIDSON VICENTE LOPES - CPF: 537.790.291-20 (ASSISTENTE), MICHAEL SOARES DE SALES - CPF: 966.710.681-00 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MODALIDADE RETROATIVA. ACOLHIMENTO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1o, do Código Penal.

Ultrapassado prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente, conforme o disposto no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V, do CP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Ezequiel Castro de Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 0013762-13.2019.8.11.0042, que o condenou pela pratica do crime de furto [CP, art. 155,
caput
], à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa – Id. 252776192.

Nas razões recursais, o apelante requer;
“a)

PRELIMINARMENTE
,
extinguir a punibilidade
do Apelante
EZEQUIEL CASTRO DE SILVA
, tendo em vista a ocorrência da
prescrição retroativa
do crime de
Furto
, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V e 110, todos do Código Penal; e
b) NO MÉRITO
, seja aplicado
regime aberto
para o regime inicial de cumprimento de pena ao apelante
EZEQUIEL CASTRO DE SILVA
”
– Id. 252776200.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao apelo, pugnando
“seja conhecido o presente recurso de apelação, para fim de julgá-lo
PROVIDO quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa,
nos termos da fundamentação supra”
– Id. 252776202.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
“
reconhecimento da extinção da punibilidade em decorrência da prescrição em relação ao recorrente
, conforme art. 109, VI e art. 115 ambos do Código Penal, sendo o mérito prejudicado”
– Id. 258569672.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 9 de fevereiro de 2019, por volta de 10h30min, em via pública, nesta Capital, o denunciado
Ezequiel
subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em
“um aparelho celular, marca Motorola, modelo G5S, cor preta”
, de propriedade da vítima Edinilson Costa Santos.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...) Segundo consta do incluso caderno investigativo, na data do fato, a vítima estava trabalhando, momento em que parou seu caminhão em uma lanchonete para realizar a entrega de uma mercadoria e, na ocasião, deixou o vidro do veículo aberto. Ao retornar pro veículo, após alguns minutos, a vítima deu falta de seu aparelho celular.

Assim, tendo em vista que todas as ações do denunciado, inclusive, uma fotografia dele, chegava no e-mail da vítima, que estava vinculado ao aparelho celular subtraído, esta registrou Boletim de Ocorrência e relatou os fatos.

Desse modo, foram realizadas diligências a fim de localizar e identificar o denunciado, oportunidade em que investigadores de polícia deslocaram até a residência dele, onde foi realizada a abordagem e, na ocasião, o denunciado confessou que havia subtraído o aparelho celular da vítima, o qual estava, ainda, em sua posse (...)”
– Id. 252776150.

Diante desses fatos, o recorrente Ezequiel Castro da Silva foi denunciado pela prática do crime de furto (CP, art. 155,
caput
).

Após a regular instrução processual, a denúncia foi julgada procedente para condená-lo nos termos do art. 155,
caput
, do Código Penal, oportunidade em que lhe foi imposta a pena de
1 ano de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
, e o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando, preliminarmente, a declaração da extinção da punibilidade do agente, haja vista a ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, pois entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreram mais de 5 anos.

A preliminar arguida deve ser acolhida.

Em conformidade com o art. 110 do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do CP,
in verbis
:

“Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V
-
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”

No caso,

observo que a denúncia foi recebida em
3.5.2019
– Id. 252776150, pp. 33-35 e a publicação da sentença em

2.10.2024
– Id.
252776192, pp. 75-78,
sem ocorrência de qualquer interrupção.

Assim, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, na sua modalidade retroativa, pois entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreram mais de 5 anos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
acolho a preliminar
defensiva, e
declaro
extinta
a punibilidade

de
Ezequiel Castro de Silva
, pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025